Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707816-05.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BRANCO PAIM EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de cinco (05) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator